Tribunal: TJDFT
Processo: 0709166-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÂO DE COBRANÇA. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE TÉCNICA ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ART. 6o, VIII, do CDC. REQUISITOS. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO . DECISÃO MANTIDA.
1.Inquestionável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, quando o autor é prestador de serviço odontológico e o réu seu destinatário final, conforme se verifica no caso.
2.O diploma consumerista, em atenção a hipossuficiência do consumidor, alicerça sua proteção na inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6o, VIII, do CDC.
3. Verificada a verossimilhança da alegação ou quando a hipossuficiência técnica do consumidor, a inversão probatória é estratégia útil para garantir a defesa do consumidor.
4. Recurso desprovido.